Tribunal: TJSP
Processo: 2157057-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Herdeira que teria sacado indevidamente montante em dinheiro da conta bancária do de cujus dois dias após o óbito – Prova meramente documental – Questão que deve ser apreciada nos autos do inventário – Inteligência do art. 612 do CPC/2015 - Não demonstração do periculum in mora – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso provido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Herdeira que teria sacado indevidamente montante em dinheiro da conta bancária do de cujus dois dias após o óbito – Prova meramente documental – Questão que deve ser apreciada nos autos do inventário – Inteligência do art. 612 do CPC/2015 - Não demonstração do periculum in mora – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157057-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que são agravantes
JUCIARA GASPAR SANTOS (INVENTARIANTE) e ANTONIO DOS SANTOS
(ESPÓLIO), são agravados JORGINA MARIA DOS SANTOS e TERESINHA
PEREIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157057-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.412
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2157057-52.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1000986-562020.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro (1a Vara Cível)
Agravante: Juciara Gaspar Santos (inventariante)
Agravados: Antonio dos Santos (espólio) e outros
Juiz: Lucas Campos de Souza
Voto n. 21.412
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Herdeira que teria sacado indevidamente montante em
dinheiro da conta bancária do de cujus dois dias após o
óbito Prova meramente documental Questão que deve
ser apreciada nos autos do inventário – Inteligência do art.
612 do CPC/2015 - Não demonstração do periculum in
mora Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015
Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do inventário dos bens deixados por Antonio dos
Santos, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 120, que inadmitiu a
discussão acerca dos supostos saques realizados pela herdeira nos autos
de inventário, por demandar maior dilação probatória, determinando que
eventual discussão a este respeito deverá ser perquirida nas vias
próprias, nos termos do art. 612 do CPC/2015.
Sustenta a inventariante que os extratos da conta
corrente do de cujus e seus respectivo espelhos (fls. 79/80), não deixam
dúvida de que a herdeira Jorgina, de maneira indevida, sacou da conta a
importância de R$ 53.308,71 no dia 12/09/2019, isto é, dois dias após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157057-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.412
3
falecimento (10/09/2019), de modo que não se faz necessária dilação
probatória neste ponto, devendo se observar os princípios da
economicidade e da celeridade processual, sendo absolutamente
desnecessária a instauração de um novo processo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que a herdeira Jorgina seja intimada para depositar nos autos a
importância sacada, sob pena de multa diária e de apuração de eventual
delito criminal.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 127/129), não
foram apresentadas contrarrazões (fls. 133).
É o Relatório.
Pretende a agravante a concessão da tutela
provisória de urgência a fim de que se determine à herdeira agravada
que deposite nos autos a importância sacada da conta bancária do de
cujus dois dias após o seu falecimento, para que fique à disposição do
espólio, sob pena de multa e apuração de crime, ou, subsidiariamente,
seja intimada a não movimentar, gastar ou utilizar as importâncias, sob
pena de crime de desobediência.
Em conformidade com o art. 612 do CPC/2015, nas
ações de inventário: “o juiz decidirá todas as questões de direito desde
que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
Segundo o escólio de Hamilton de Moraes e
Barros2, ainda na vigência do direito anterior: “questão de alta indagação
2 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de
Janeiro: Forense, p. 156-7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157057-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.412
4
é a que depende de prova a ser colhida fora do processo em que surgiu,
ou foi apresentada. Porque são questões que reclamam outras
averiguações, são também chamadas de maior indagação”, aduzindo:
“alta indagação não é, assim, uma intricada, difícil e debatida questão de
direito. É o fato incerto que depende de prova aliunde, isto é, de prova a
vir de fora do processo, e ser colhida em outro feito”3.
Colhe-se da lição de Euclides de Oliveira e
Sebastião Amorim4 que: "em questões exclusivamente de direito, o juiz
deve dar a solução adequada, por mais complexa que seja: quando se
tratar de questões de fato, estas só podem ser solucionadas no inventário
se já comprovadas nos autos. Remeterá o juiz para as vias ordinárias,
portanto, o exame, das questões fáticas que pendem de outras provas, a
serem discutidas ou pesquisadas com mais profundidade".
Não destoa Antonio Carlos Marcato5 no sentido de
que: "seja em atenção às finalidades do inventário e partilha (atribuição
dos quinhões aos herdeiros, satisfação de credores do espólio etc.), seja
porque a vedação de produção de provas orais prestigia a celeridade
processual e expurga do âmbito do mérito questões estranhas ao puro
direito sucessório (ou que não possam ser resolvidas exclusivamente por
meio de prova documental), no processo de inventário e partilha não
serão debatidas e solucionadas questões fáticas que exijam a produção
de prova oral, inspeção judicial ou perícia".
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça
que: "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do
3 Ob. cit. p.157-8.
4 AMORIM, Sebastião Luiz. OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Inventário e Partilhas: Direito das
Sucessões: Teoria e Prática. 23a ed. São Paulo: Leud, 2013, p.285.
5 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 10a Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157057-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.412
5
CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando
este se achar provado por documento, só remetendo para os meios
ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras
provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não
puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/03/2010, DJe 12/04/2010).
Verifica-se dos autos do inventário, conforme os
extratos bancários de fls. 79/80, que foram efetuados os saques após o
óbito, e em sua manifestação de fls. 140/144, a herdeira Jorgina admitiu
que efetuou os saques, alegando, contudo, que eram valores "juntados e
depositados por ambos" (fls.143), de maneira que, é certo que, pelo
menos 50% das importâncias devem ser inventariadas, e com relação à
outra metade, deverá a herdeira fazer prova documental dos depósitos e
da origem do numerário que alega lhe pertencer, não sendo caso de se
remeter às vias ordinárias.
É dever do inventariante zelar pelos bens do espólio,
buscando-os em mãos de quem indevidamente os detenha, por ser o
administrador até que seja feita a partilha.
Não se justifica o deferimento da tutela de urgência
pretendida, por não estar demonstrado que a herdeira pretenda ocultar ou
se apropriar de bens do espólio, não estando presente o periculum in
mora.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
EM
PARTE ao agravo de instrumento para que o D. Juízo a quo aprecie a
questão da obrigação de depositar os numerários nos próprios autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157057-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21.412
6
inventário.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica